Tribunal: TJBA
Processo: 0515703-91.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515703-91.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: LUIZ CARLOS CERQUEIRA DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSBILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. PRESENÇA DE LOGOMARCA DAS APELANTES NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO HABITE-SE COMO TERMO FINAL DA CONSTRUÇÃO. DISPONBILIDADE DO BEM APENAS COM A ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO ATRASO. PAGAMENTO REGULAR DAS PARCELAS ATÉ A CONCLUSÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO CONTRATO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515703-91.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2) e como apelada LUIZ CARLOS CERQUEIRA DE ALMEIDA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de ______________________ de 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora